Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015376-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), SAMARA TALON PACHECO - CPF: 060.471.631-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO – AVALIAÇÃO INSATISFATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, ausentes os requisitos legais, incabível a antecipação da tutela pretendida.

2. Decisão reformada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPALÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Darwin de Souza Pontes, nos autos de n.° 1000257-46.2024.811.0014, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 218169655 – processo n.° 1000257-46.2024.811.0014):

“
Vistos, etc.

1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência proposta por
SAMARA TALON PACHECO
contra o
MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT
ambos qualificados nos autos, requerendo, inicialmente, a concessão da tutela de urgência.

2. INICIAL recebida e tutela de urgência postergada após tentativa de conciliação entre as partes, id. 143510471.

3. Audiência de conciliação realizada e restou-se inexitosa.

4.
DETERMINO
que a Senhora Gestora certifique nos autos quanto à citação do requerido.

5. Notadamente acerca do pedido de tutela de urgência, reputo necessário o seu deferimento.

6. Nesse ínterim, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito, precipuamente por meio do disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como através do estabelecido no artigo 29 da Lei no 9.784/1999, cujas redações transcrevo:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

“Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo,
sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1
o
O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2
o
Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.”

7. Ademais, compulsando os autos, em uma análise perfunctória dos documentos colacionados pela parte requerente, verifico, a princípio, a ausência de oportunização de produção de provas, o que lhe é garantido, consoante as disposições legais encimadas.

8. Com o escopo de corroborar o exposto, destaco a seguinte construção jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) - DENÚNCIA ANÔNIMA - INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES - COMISSÃO PROCESSANTE - PRESENÇA DE SERVIDORA NÃO EFETIVA - NULIDADE - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E REQUERIMENTO DE PROVAS - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CONCESSIVA MANTIDA. 1) No caso, a prova documental demonstra que, após receber denúncia anônima (via telefone) sobre suposto ilícito cometido por servidor subalterno, o superior hierárquico adotou diligências preliminares visando a apurar o fato e a autoria, vindo a sugerir a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) somente após obtidos elementos concretos de convicção, o que torna descabida a tese de nulidade quanto a este ponto. 2) É nulo o processo administrativo disciplinar conduzido por Comissão composta por servidora não-efetiva, no qual não é assegurada ao acusado a possibilidade de se defender e produzir provas no momento oportuno, porque ofensivo aos princípios da imparcialidade, do contraditório e da ampla defesa. 3) Sentença mantida, em reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado. (TJ-MG - AC: 10570120008752001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2014).

9. Quanto ao requisito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 300 do CPC/ 2015, este se faz presente vez que a autora foi exonerada do cargo, estando gestante, não tendo sido observado pelo Município nenhuma das regulamentações quanto a isso.

10. Por conseguinte, ante a necessidade de análise mais pormenorizada acerca das alegações da exoneração, e ainda, a princípio, face às ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
DEFIRO
a tutela de urgência, com o escopo de determinar
que o Município de POXORÉU proceda com a reintegração da Autora no cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, pertencente ao quadro efetivo do Poder Executivo Municipal, garantindo desde já o direito a licença maternidade de 120 (cento e vinte dias) devendo começar a contar este prazo a partir do nascimento do bebê
.

11.
INTIME-SE
a parte requerida acerca da presente decisão.

12. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais conforme Leis Orgânicas de regência.

13. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

14.
CUMPRA-SE
, providenciando e expedindo o necessário.

POXORÉU, 22 de abril de 2024.

DARWIN DE SOUZA PONTES

Juiz(a) de Direito”.

Aduz a parte agravante, preliminarmente, que a 2a Vara da Comarca de Poxoréu, MT, não é competente para processar e julgar a ação de origem, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 20.551,65 (vinte mil e quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante Tema n.° 01 do TJMT.

No mérito, afiança que a parte agravada foi exonerada após ter sido reprovada no estágio probatório, sendo-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa, mediante a concessão de prazo para apresentação de defesa antes do seu desligamento do serviço público.

Argumenta, ademais, que a gravidez da parte agravada é posterior à homologação de sua reprovação no estágio probatório, de modo que não há que se falar em estabilidade provisória de servidora gestante.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 217902193):

“a) inicialmente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursais, seja admitido o recurso;

b) acolher a preliminar no sentido de encaminhar os autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais;

c) recebido o agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo bem como, com urgência, o deferimento da medida liminar, conforme artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil;

d) a intimação do Agravado para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil;

e) no mérito, determine ao magistrado de origem que, reforma a decisão vergastada no sentido de tornar sem efeito a reintegração da servidora ao cargo público, na medida em que quando exonerada, a agravada ainda não tinha a estabilidade provisória da gravidez;

f) informa a juntada das peças que instruem o presente agravo, a cópia integral do processo de origem”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 218169655).

Nas contrarrazões, a parte agravada apregoa que a quinta avaliação da servidora foi realizada após o prazo de 03 (três) anos de sua admissão, ou seja, depois de decorrido o período de estágio probatório, bem como que estava garantida pela estabilidade provisória à gestante quando da sua exoneração, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do agravo (ID. 223658690).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 225703658).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, nos autos de n.° 1000257-46.2024.811.0014, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Poxoréu, MT, que deferiu a tutela de urgência.

Inicialmente, a respeito da preliminar de incompetência da justiça comum suscitado pela parte agravante, registra-se que tal matéria já foi apreciada e rejeitada na decisão que deferiu o efeito suspensivo de ID. 219169655, de modo que ratifico os seus fundamentos.

No mérito, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

No caso em questão, colhe-se do processo de origem que o magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando que, a princípio, não foi oportunizada a produção de provas à parte agravada, bem como pelo fato de que a servidora estava gestante.

Todavia,
primo ictu oculi
, o ato de exoneração questionado não desatendeu ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na medida em que, após o relatório da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, que concluiu pela reprovação da servidora (ID. 217905674), foi-lhe oportunizada a apresentação de defesa, consoante intimação colacionada aos autos pela própria agravada, datado de 29.08.2023 (ID. 143307211 – processo n.° 1000257-46.2024.811.0014).

Nesse contexto, no concernente à alegação da parte agravada, em suas contrarrazões, quanto às avaliações e a ampliação do estágio probatório, tal matéria não foi abordada na decisão
a quo
, com a ressalva do julgador singular de que há necessidade de análise pormenorizada no mérito da ação, de modo que sua apreciação, nesse momento, configuraria supressão de instância.

Outrossim, registra-se que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo de regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, sendo defesa a incursão meritória.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5o, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF.

1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF).

2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes.

3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas.

4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”.

(STF - AgR RE: 1222222 RS - RIO GRANDE DO SUL 0065356-68.2019.8.21.7000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-172 08-07-2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo.
Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017.

III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)".

IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado.

V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25.

VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018). (Grifo nosso).

Para mais, como registrado na decisão de ID. 218169655, a estabilidade provisória conferida à gestante, nos termos do artigo 10, alínea “b”, do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias tem aplicabilidade, tão somente, às hipóteses de dispensa arbitrária ou sem justa causa,
in verbis
:

“Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6o, "caput" e § 1o, da
Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966
;

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato;

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

§ 1o Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7o, XIX, da Constituição, o prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.

§ 2o Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial rural, pelo mesmo órgão arrecadador.

§ 3o Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador rural, na forma do art. 233, após a promulgação da Constituição, será certificada perante a Justiça do Trabalho a regularidade do contrato e das atualizações das obrigações trabalhistas de todo o período”.

No pressuposto fático, porém, percebe-se que o ato exoneratório impugnado teve como motivação a reprovação no estágio probatório, ou seja, a princípio, não se trata de ato injustificado, mas de ausência de cumprimento dos requisitos legais para o exercício do cargo público.

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, concluo pela necessidade de reforma da decisão atacada, para indeferir a antecipação da tutela pretendida.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA DE COLHEITADEIRA - INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do NCPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos, não havendo como se imputar às agravadas, em juízo perfunctório, a responsabilidade em questão
. Não restando preenchidos os requisitos da concessão da medida de urgência, resta inviável o acolhimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mormente quando a questão posta em juízo requer maior dilação probatória”.

(TJ-MT - AI: 10014464820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2017, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2017). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a antecipação da tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024